Tribunal: TJES
Processo: 0008879-03.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Perdas e Danos; Seguro
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008879-03.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELANTE: FELIPE DEBONA FREITAS RODRIGUES
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FELIPE DEBONA FREITAS RODRIGUES

em face do v. acórdão de id. 7357584, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto contra ele pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT.

Em razões recursais (id. 4495729), a parte embargante sustenta, em síntese, que há contradição no acórdão porque (i) a conclusão difere de sua fundamentação prévia e (ii) a porcentagem aplicada está incorreta.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0008879-03.2019.8.08.00011.

EMBARGA
NTE:
FELIPE DEBONA FREITAS RODRIGUES.

EMBARGADO:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT.

RELATOR: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FELIPE DEBONA FREITAS RODRIGUES

em face do v. acórdão de id. 7357584, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto contra ele pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT.

Em razões recursais (id. 4495729), a parte embargante sustenta, em síntese, que há contradição no acórdão porque (i) a conclusão difere de sua fundamentação prévia e (ii) a porcentagem aplicada no cálculo está incorreta.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Observa-se que o voto condutor foi suficientemente claro tanto em sua fundamentação quanto na conclusão no sentido de que:

Na hipótese dos autos, conforme apurado por meio da perícia médica o autor é “portador de sequelas consolidadas e caracterizados por: perda anatômica total do testículo direito” (fls. 202). Desta forma, entendo que o referido dano decorrente do acidente automobilístico se amolda na hipótese prevista na tabela da Lei n. 11.945/2009 referente a Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico relativas a “Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital”, o que o que remete o cálculo da indenização à forma estabelecida no inciso II, do §1º, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009, in verbis:

Art. 3º. (
omissis
)

§ 1º. (
omissis
)

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o
enquadramento da perda anatômica ou funcional
na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa,
50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão
, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Desta forma, deve ser realizado o enquadramento da perda funcional na tabela a que se refere o inciso I do artigo supramencionado e após aplicado o percentual previsto para a repercussão da perda: se intensa, 75% (setenta e cinco por cento); se média, 50% (cinquenta por cento); se leve, 25% (vinte e cinco por cento); e se residual 10% (dez por cento).

Nesse contexto, considerando que a (i) tabela mencionada prevê que na hipótese de lesões de órgãos e estruturas pélvicos o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 100% (cem por cento) do valor máximo previsto e que (ii) a repercussão do sofrimento das lesões com a retirada do testículo resultou no “déficit de virilidade e funcional em torno de 75% (torção testicular), conforme se verifica do laudo de avaliação funcional apresentado pelo autor às fls. 32, conclui-se que a indenização que ele faz jus é de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) haja vista ser o produto de R$ 13.500,00 x 100% x 25%.

Ocorre que, já houve o pagamento na via administrativa no valor de R$ R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) e, portanto, não há que se falar em pagamento de indenização remanescente.

Vê-se, assim, que as matérias foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles.

Por sinal, elucido que o vício de contradição sanável
"por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022). E, na hipótese dos autos não verifico o respectivo vício tendo sido o acórdão suficientemente claro, conforme já explicitado.

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação cível, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão e nem par modificar a compreensão firmada por esta Câmara Julgadora, medida que se revela inadequada pela aludida via processual.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
-
VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC
CONTRADIÇÃO
– INEXISTENTE
–

RECURSO DESPROVIDO.

1.
A teor do disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

2 .
O vício de contradição sanável por embargos de declaração “
é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022). E, na hipótese dos autos não verifico o respectivo vício tendo sido o acórdão suficientemente claro.

3
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.